Tribunal: TJDFT
Processo: 0718453-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0718453-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADC COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: VIA LIMPO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADC COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, Dra Acácia Regina Soares de Sá, que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de VIA LIMPO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, indeferiu pedido de expedição de ofícios à “Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, para que informe se há crédito de Nota Legal, em nome da executada, bem como à SEFAZ/DF, com a finalidade de diligenciar se a executada possui cadastro de bens imóveis/direitos possessórios, em seu nome, perante o GDF”. Em suas razões recursais (ID 71646577), a credora agravante afirma, em síntese, que "não há qualquer previsão legal nem jurisprudencial na qual proíba a expedição de um mero Ofício a qualquer Órgão Público, estando o juízo de primeiro grau violando o artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil, uma vez que se omite na realização de medidas que possam compelir o Executado ao pagamento do crédito com o levantamento de informações pertinentes a conclusão dos autos de maneira satisfatória conforme previsto no artigo 4o do Código de Processo Civil”. Busca a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinada a expedição de ofícios à SEEC/DF e à SEFAZ/DF, visando a localização de bens e ativos em nome da parte executada. Preparo regular (IDs 71646579 e 71646580). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese, conforme relatado, a credora agravante busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SEEC/DF e à SEFAZ/DF, visando a localização de bens e ativos em nome da parte executada. A propósito, eis o teor da decisão agravada: “Formulou a parte exequente, por intermédio da petição de ID 232871641, pedidos de expedição de ofício à “Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, para que informe se há crédito de Nota Legal, em nome da executada, bem como à SEFAZ/DF, com a finalidade de diligenciar se a executada possui cadastro de bens imóveis/direitos possessórios, em seu nome, perante o GDF”. No tocante à expedição de ofício, com vistas à obtenção de informações referentes à eventual existência de crédito, em nome da executada, proveniente do programa nota legal, há que se destacar que, a despeito do dever de cooperação, bem como das prerrogativas atribuídas ao julgador, para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, podendo determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, consoante o disposto no art. 139, IV, do CPC, mostra-se imprescindível a observância dos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, especialmente, diante dos valores irrisórios dos créditos que ocasionalmente decorrem do supracitado programa e, desse modo, da ausência de efetividade da medida aventada, para a satisfação do crédito perseguido. Neste sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ECONOMIA DO DF. PROGRAMA NOTA LEGAL. MEDIDA SEM EFETIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Este eg. Tribunal tem considerado a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda para penhora de eventual crédito no Programa Nota Legal medida sem efetividade, diante dos valores irrisórios lá encontrados. Precedentes. 3. A finalidade da execução é satisfazer o crédito do credor, por conta disso, medidas notadamente ineficazes para a finalidade de satisfação do crédito não devem ser realizadas, em respeito ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1641811, 07277474320228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTAS VIA SISTEMAS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA. PENHORA DE EVENTUAL CRÉDITO NO PROGRAMA NOTA LEGAL. INVIABILIDADE. A fase de cumprimento de sentença tem por objetivo a satisfação integral do débito e se desenvolve no interesse do credor. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possibilita ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que não impliquem em violação a direitos e garantias fundamentais. Essa Corte de Justiça tem considerado a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda para penhora de eventual crédito no Programa Nota Legal medida inócua, sem efetividade, diante dos valores irrisórios lá encontrados. (Acórdão 1628829, 07268493020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, diante da ineficácia da medida vindicada, para o alcance da pretensão satisfativa, INDEFIRO o pedido formulado, referente à expedição de ofício à “Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, para que informe se há crédito de nota legal, em nome da empresa devedora”. Quanto ao pedido de expedição de ofício à “SEFAZ/DF, com a finalidade de diligenciar se a executada possui cadastro de bens imóveis/direitos possessórios, em seu nome, perante o GDF”, de igual modo, INDEFIRO-O, eis que se trata de diligência que pode ser diretamente implementada pela parte exequente, sem a necessidade de interferência deste juízo. Saliente-se que eventual recusa do órgão quanto ao fornecimento das informações necessárias, deverá ser documentalmente comprovada, para fins de adoção das medidas legais aplicáveis ao caso. Por fim, diante da informação de que a sociedade empresária devedora (VIA LIMPO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, CNPJ 12.550.598/0001-71) estaria inapta, por omissão de declarações, desde a data de 07/08/2024, conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, que ora anexo à presente decisão, circunstância que se corrobora pela ausência de vinculação do CNPJ da empresa a alguma instituição financeira, conforme Certidão de Impossibilidade de Protocolo, obtida em consulta ao sistema SISBAJUD (ID 152535311, o exame das medidas posteriormente vindicadas não prescindirá da juntada aos autos das últimas alterações realizadas no contrato social da devedora, de modo a demonstrar se estaria ou não em atividade. Tendo em vista que não há requerimentos ou providências pendentes, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 152533765.” Sem olvidar a garantia constitucional para a razoável duração do processo e os meios à celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), reiterada no plano infraconstitucional como norma fundamental do processo civil para as partes obterem em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (CPC, art. 4o), importa registrar que o atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Sob essa perspectiva, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “O deferimento da expedição de ofício à SEFAZ/DF, com vistas à localização de imóveis “irregulares” em nome do executado, somente é possível quando comprovado pelo credor o esgotamento prévio de todas as diligências existentes ao seu alcance.” (Acórdão 1975740, 0742046-54.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) Na espécie, contudo, verifico que a parte credora ainda não esgotou os meios ordinários para a localização de bens da devedora, a exemplo do E-RIDFT. Desse modo, tendo em vista que o deferimento de medidas executivas atípicas apenas tem lugar quando esgotadas as medidas executivas típicas e considerando que, no caso, não há comprovação do esgotamento das diligências passíveis de serem realizadas pelo credor a fim de localizar bens da devedora suscetíveis de constrição judicial, entendo não ser cabível a excepcional pesquisa junto à SEFAZ. No mesmo sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVIDADE. NÃO EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, as diligências realizadas pelo Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, no intuito de localizar bens expropriáveis do devedor com vistas à satisfação de seu crédito. 2. No caso concreto, a parte credora não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens do devedor, não tendo, inclusive, promovido, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário, inclusive pelo sistema ERIDF, à sua disposição mediante o pagamento das correspondentes custas, visto não se tratar de pessoa beneficiada pela gratuidade de justiça. 3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos caracteriza-se como medida excepcional. 4. Eventual deferimento judicial de medidas atípicas de busca de bens do devedor deve se basear na sua potencial efetividade e necessidade. 5. Evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens do agravado passíveis de penhora e, observada a inviabilidade do envio de ofício à SEFAZ para este fim, deve permanecer hígida a r. decisão hostilizada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1905980, 0722563-38.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.) Quanto à expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal, trata-se de providência inócua, diante da irrelevância dos valores usualmente apurados no Programa Nota Legal. A medida, portanto, mostra-se desproporcional e incompatível com os princípios da efetividade e da razoável duração do processo. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMAS INFORMATIZADOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ECONOMIA DO DF. PROGRAMA NOTA LEGAL. MEDIDA SEM EFETIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que as informações solicitadas via Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), em tese, podem ser obtidas pelo sistema INFOJUD, o pleito é admitido como pedido de renovação de pesquisas. 2. Admissível a reiteração de consulta de bens do executado em intervalo superior a 1 (um) ano. Todavia, do cotejo dos autos principais, verifica-se que as últimas pesquisas para a localização de bens ocorreram em dezembro de 2022, por meio dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, portanto, há menos de 1 (um) ano na data da decisão. 3. Deve ser indeferido o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal para penhora de eventual crédito no Programa Nota Legal, tendo em vista que a medida é inócua, sem efetividade, diante dos valores irrisórios lá encontrados. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1768645, 0721203-05.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 27/10/2023.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ECONOMIA DO DF. PROGRAMA NOTA LEGAL. MEDIDA SEM EFETIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. Este eg. Tribunal tem considerado a expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda para penhora de eventual crédito no Programa Nota Legal medida sem efetividade, diante dos valores irrisórios lá encontrados. Precedentes. 3. A finalidade da execução é satisfazer o crédito do credor, por conta disso, medidas notadamente ineficazes para a finalidade de satisfação do crédito não devem ser realizadas, em respeito ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1641811, 0727747-43.2022.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJe: 28/11/2022.) Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva postulada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator